Tribunal: TJBA
Processo: 8001820-02.2024.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001820-02.2024.8.05.0182

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EBAZAR.COM.BR. LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES, RODRIGO SANTOS SILVA

APELADO: MARCOS GLAYDSON BARROS MUNIZ e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO SANTOS SILVA, MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. COMPRA EM MARKETPLACE. PRODUTO NÃO ENTREGUE. FRAUDE POR VENDEDOR PARCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA PLATAFORMA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES PROVIDO PARA MAJORAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pela ré Ebazar.com.br Ltda. e pelos autores Marcos Glaydson Barros Muniz e Josefa Maria de Jesus contra sentença que reconheceu a responsabilidade da plataforma de marketplace pela não entrega de Bike Elétrica Scooter Dx Ecodrive, determinou a restituição do valor pago de R$ 3.470,00 e fixou indenização por danos morais em R$ 3.470,00 para cada autor. A ré requereu o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, a inclusão da administradora de cartão Nu Pagamentos S.A. no polo passivo, a exclusão da condenação material e moral ou a redução da responsabilidade. Os autores pleitearam a majoração dos danos morais para R$ 10.000,00 para cada um.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a plataforma de marketplace possui legitimidade passiva para responder por fraude e não entrega de produto adquirido em seu ambiente virtual; (ii) estabelecer se a administradora de cartão de crédito deve integrar a lide por ter processado o pagamento da compra; (iii) determinar se a plataforma responde objetiva e solidariamente pelos danos materiais decorrentes da não entrega do produto; (iv) definir se a falha na prestação do serviço, associada ao tempo despendido pelos consumidores para solução administrativa infrutífera, configura dano moral indenizável; e (v) estabelecer se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A plataforma de marketplace não atua como mera hospedeira de anúncios quando intermedeia o negócio jurídico, gerencia o fluxo de pagamentos, oferece garantia de reembolso e aufere comissão sobre as vendas realizadas.

A Teoria da Aparência e a Teoria do Risco do Empreendimento impõem responsabilidade à empresa que, ao destacar sua marca e intermediar a transação, cria legítima expectativa de segurança e confiabilidade no consumidor.

O Código de Defesa do Consumidor atribui responsabilidade solidária a todos os integrantes que participam direta ou indiretamente da cadeia de fornecimento e de consumo.

A administradora de cartão de crédito atua como mero meio de pagamento em transação de e-commerce, sem ingerência sobre a logística, a entrega, a qualidade ou a existência do produto adquirido.

A ausência de comprovação de falha específica e autônoma nos serviços bancários prestados pela administradora de cartão afasta sua legitimidade passiva.

A responsabilidade da plataforma por fraudes praticadas por vendedores cadastrados e pela não entrega de produtos adquiridos em seu ambiente virtual é objetiva e solidária.

O risco de fraude por vendedor parceiro integra o risco da atividade econômica da plataforma, que deve fiscalizar, controlar e verificar a idoneidade dos parceiros comerciais cadastrados.

A falta de reclamação administrativa no prazo do programa interno de proteção ao comprador não afasta o dever legal de indenizar, pois mecanismos privados de segurança não se sobrepõem às garantias imperativas do Código de Defesa do Consumidor.

A não entrega do produto e o desembolso de R$ 3.470,00 justificam a restituição do valor pago a título de danos materiais.

A aquisição de produto de valor expressivo em plataforma de alta credibilidade, seguida de golpe, ausência de solução administrativa e necessidade de judicialização, supera mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

A Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor incide quando os consumidores despendem tempo vital, energia e esforço para tentar solucionar problema gerado por falha de segurança da fornecedora.

A indenização de R$ 10.000,00 para cada autor observa a razoabilidade, a proporcionalidade, a extensão do dano e as funções reparatória, pedagógica e punitiva da responsabilidade civil.

O desprovimento integral do recurso da ré e o provimento do recurso dos autores autorizam a majoração dos honorários advocatícios recursais para 20% sobre o valor total e atualizado da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da ré desprovido. Recurso dos autores provido.

Tese de julgamento
: 1. A plataforma de marketplace responde objetiva e solidariamente por fraude e não entrega de produto adquirido em seu ambiente virtual quando intermedeia a transação, gerencia pagamentos, oferece garantia ao consumidor e aufere vantagem econômica com a venda. 2. A administradora de cartão de crédito não integra a lide quando atua apenas como meio de pagamento e não há prova de falha autônoma em seus serviços bancários. 3. A cláusula ou regra interna de programa de proteção ao comprador não afasta o dever legal de indenizar previsto no Código de Defesa do Consumidor. 4. A não entrega de produto de valor expressivo, associada à ausência de solução administrativa e ao desvio produtivo do consumidor, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14, 25, § 1º, e 35, III; CC, arts. 405, 406 e 944; CPC, art. 85, § 11; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 43 e 362.